Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-31.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002817-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 327.495.381-49 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. ASSINATURA DIVERGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a assinatura aposta no contrato é autêntica; (ii) avaliar se há falha na prestação do serviço; (iii) definir se há dano moral indenizável; e (iv) analisar a legalidade da restituição simples dos valores descontado.

III. Razões de decidir

3. Não houve comprovação da autenticidade da assinatura no contrato impugnado, sendo inequívoca sua divergência em relação aos documentos da autora, o que impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

4. A instituição financeira, embora intimada, não apresentou o original do contrato para perícia, tampouco comprovou a titularidade da conta de destino dos valores.

5. Constatada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impõe-se o dever de indenizar.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem respaldo contratual válido, compromete a organização financeira da consumidora, configurando dano moral in re ipsa.

7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito e a condição das partes.

8. Ausente demonstração de má-fé, mantém-se a restituição dos valores de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a declaração de inexistência do débito.

2. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, sem relação jurídica válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de demonstração de má-fé do fornecedor do serviço."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação por danos material e moral” (Proc. nº1002817-31.2023.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por Maria José Alves de Arruda, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na sentença, o magistrado declarou a inexistência da relação jurídica entres as partes, condenando a requerida a devolução de forma simples, da quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido
.
Ainda condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de correção monetária pelo INPC e juros
de
1% ao mês a partir da citação e prolação da sentença, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 280618462).

A requerida/apelante reitera a regularidade da contratação, amparada por documentação e procedimentos que, segundo obedecem aos padrões normativos do Banco Central.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviços, asseverando que o contrato objeto da lide foi efetivamente firmado com base em documentos legítimos, com depósito do valor contratado em conta indicada.

Sustenta a improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de prova de qualquer ilicitude ou de nexo causal com a atuação do banco, bem como da impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, em razão da inexistência de demonstração de má-fé.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja dada improcedência ao pedido autoral, ou, caso mantida a condenação, que se reduza o valor da indenização por danos morais, fixando os juros a partir do arbitramento.

(cf. Id. nº 280618467).

Nas contrarrazões, a requerente/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 280618478).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que vem sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse o tal empréstimo celebrado no valor de R$ 915,59 (novecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos); afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

A ação foi ajuizada com base em cobranças e descontos indevidos referente a contrato de empréstimo consignado, sob o qual o autor afirma não ter contratado.

Analisando os autos, verifica-se que a razão está com a autora, vez que é possível inferir a partir do conjunto probatório dos autos que não houve a legalidade na contratação do serviço financeiro. Isto porque, precisamente através do contrato colacionado pela requerida no Id. 123401219 percebe-se que a assinatura encontra-se divergente do documento pessoal da autora, assim como da procuração ad judicia assinada pela autora no Id. 108837394.

De igual modo, consta-se que a autora apenas reconhece a conta bancária que recebe o seu benefício do banco Itaú, portanto o comprovante de TED que a requerida apresentou no Id. 123401219 está com destino em outra agência e conta bancária, não sendo comprovada a titularidade pela parte autora.

Nesse sentido, cabe analisar acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE – CHEQUE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – NÃO CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO AFASTADA – RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS MANTIDOS –– RECURSO DESPROVIDO.
Dada a inversão do ônus da prova e considerando que o banco não produziu provas a comprovar suas alegações,
tem-se que o cheque apresentado consta com assinatura divergente da cédula de identidade do apelado, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço, pois incumbe ao banco prestador do serviço diligenciar afim de apurar acerca da emissão do cheque, bem como autenticidade das assinaturas.
Invertido o ônus da prova cabia ao apelante apresentar fatos desconstitutivos, modificativos e extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do CDC e artigo 373, inciso II do CPC, não podendo pressupor que sem a produção de prova por parte do apelante, ele se isentaria do dever de indenizar pela prática do ato ilícito. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na falha do serviço que não verificou ou constatou a irregularidade na assinatura aposta no cheque, o que gerou transtornos ao consumidor. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente diante da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, por cheque emitido com assinatura divergente do seu titular. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(N.U 1026541-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Assim, embora a instituição financeira argumente que houve a contratação de empréstimo consignado, averígua-se que a assinatura da parte autora está divergente do documento de identificação e também da procuração no Id. 108837394, caracterizando a irregularidade da contratação e indevida a cobrança.

(...)

Nesse diapasão, encontra-se corroboração no que está positivado:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.
” (LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990).

(...)

Portanto, o contrato acostado junto à contestação que ora se questiona não foi firmado pela parte autora, mas sim por um terceiro falsário, razão porque os débitos que se encontra em nome da autora se mostra ilegal.

Outrossim, tem-se desnecessária a realização de prova técnica para averiguar se a assinatura aportada no referido documento, uma vez que a parte requerida não se desincumbiu a aportar nos autos maiores elementos probatórios a fim de comprovar a regularidade no momento da contratação, vez que possui nítida divergência da assinatura, que não convergem com os documentos apresentados na inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
Hipótese em que a fornecedora deixou de evidenciar a contratação, limitando-se a apresentar contratos contendo assinatura totalmente distinta da do autor. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência da dívida
. Sentença mantida. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Comprovado o ato ilícito praticado pela ré, que incluiu o nome do autor em órgãos de inadimplentes, por débito que este não contraiu, caracterizado está o dano in re ipsa, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade desenvolvida. Sentença mantida. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. De acordo com o atual entendimento das Câmaras integrantes do 5º Grupo Cível desta Corte, nas hipóteses de indevida inscrição em órgão de restrição ao crédito, por dívida inexistente, o fato de o consumidor possuir registros preexistentes não afasta o direito à reparação por dano moral, refletindo unicamente no arbitramento do valor da indenização. Enunciado da Súmula 385 que alcança apenas as situações de inobservância da formalidade relativa à notificação prévia da inscrição. Hipótese em que o registro preexistente está sendo discutido judicialmente. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz à manutenção do montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, conforme ato sentencial. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são devidos a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Sentença mantida. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70057953333, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/01/2014).

(...)

Da repetição indébita

A parte autora requer seja a requerida condenada a devolução em dobro da quantia efetivamente descontada de sua folha de pagamento referente ao serviço não contratado, que totaliza o importe de R$ 900,00 (novecentos reais).

Contudo, o pedido de restituição em dobro não merece acolhimento, pois à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tal concessão depende da comprovação de má-fé por parte da empresa requerida.

Sobre essa questão, tratou o Tribunal do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(N.U 1014588-06.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

(...)

Do dano moral

Imperioso reconhecer que o desconto em folha em nome da autora foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

"
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro
" (RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Do mesmo modo, conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra
“Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15
, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber:

“a) modificação para pior no estado da vítima;

b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso;

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.

O direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral. No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo da requerida em, manter o desconto dos débitos na folha salarial da autora, sem terem firmado contrato, gerando angústia rende ensejo à indenização.

Portanto, faz-se necessário examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”
[

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a ação, para declarar a inexistência do contrato sub judice, e
condenar
a requerida a realizar a restituição de todos os valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora, de forma simples, no valor de
R$ 450,00 (quatrocentos reais)
, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido.

Assim como para
condenar
a requerida ao pagamento em favor da autora na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Não há qualquer reparo a ser feito à fundamentação da sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos, uma vez que incumbe às instituições financeiras adotar todas as medidas necessárias à prevenção de danos, incluindo a verificação da autenticidade dos documentos apresentados para a celebração de contratos, cercando-se das cautelas indispensáveis à prevenção de fraudes ou, ao menos, à mitigação dos riscos inerentes à atividade que desenvolvem.

No caso em apreço, a apelante sustenta a legalidade do negócio jurídico, alegando a inexistência de vício, nulidade ou ato ilícito que comprometa a validade do contrato. Todavia, em sentido contrário ao que afirma, a apelante, embora devidamente intimada por duas vezes, não apresentou a via original do contrato para a realização da perícia grafotécnica, tampouco comprovou nos autos o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais (cf. Id nº 280618460). Ademais, observa-se que não há qualquer semelhança entre a assinatura constante do instrumento contratual e a verdadeira assinatura da autora, revelando-se, assim, inequívoca a deficiência dos mecanismos de segurança da apelante, a quem incumbe suportar os riscos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Dessa forma, reconhecida a ilicitude da contratação, resta configurada a violação aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista que a conduta da ré comprometeu sua organização financeira, dificultando o atendimento de suas necessidades básicas, em manifesta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Ademais, os prejuízos experimentados em razão da privação ilegítima de recursos em sua conta bancária não podem ser considerados simples aborrecimentos do cotidiano.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não de ofensa ao princípio da dialeticidade por parte do autor/apelante; (ii) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato impugnado; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente da negativação indevida; e (iv) analisar a necessidade de modificação do quantum indenizatório fixado em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5. Negada a contratação pelo autor e impugnada a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade do documento por meio de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.

6. A instituição financeira, apesar de intimada, optou por não produzir a prova pericial necessária, pleiteando o julgamento antecipado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: (...).
2. Quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive por meio de perícia técnica.

3. A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.
4. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido e enseja indenização. 5. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual. 6. A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal é devida nos termos do art. 85, §2º, do CPC em face do requerido, sendo vedada sua fixação contra o autor que buscou apenas a ampliação da condenação. (N.U 1004879-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pelo Recorrente, observa-se que o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) já está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa à Autora.

Sobre a repetição de indébito, mantenho na forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelante, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025